Tribunal: STF
Processo: MI 153
Classe: MI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-14
Data de publicação: 1990-03-14

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL SE A INICIATIVA DA LEI E DA ALÇADA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ARTS. 37, VIII, E 61, PARÁGRAFO 1, II, 'C'). CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA REPROVADA. A EXIGÊNCIA DE CARÁTER GERAL, DE APROVAÇÃO EM CONCURSO, NÃO PODE SER AFASTADA NEM MESMO PELA RESERVA DE 'PERCENTUAL DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS PARA AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA' (CF, ART. 37, II E VIII).